Tribunal: TJPA
Processo: 0006906-02.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006906-02.2012.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARCELO RICARDO MOTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO.
O recorrente não sustentou a existência do vício na resposta à acusação e nos memoriais finais, assim como o édito condenatório se baseou na prova testemunhal produzida em juízo. Portanto, havendo preclusão e não demonstrado o prejuízo, a referida preliminar deve ser rejeitada.

2.

A prova testemunhal produzida em juízo demonstrou que no momento em que o apelante foi abordado pelos policiais militares que o prenderam, as vítimas o reconheceram, pois estava pilotando a motocicleta que deu apoio ao indivíduo que subtraiu seus bens, motivo pelo qual não pode ser escolhido o pleito de absolvição.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCELO RICARDO MOTA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 70 (setenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2°, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustentou a preliminar de nulidade do seu reconhecimento realizado pelas vítimas, posto que não obedeceu ao rito do art. 226 do CP.

No mérito afirma que não há provas suficientes do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do apelo para anular o reconhecimento ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/12/2012, na Cidade de Parauapebas, um terceiro não identificado subtraiu, mediante ameaça exercida com arma de fogo, as pulseiras e o relógio pertencentes às vítimas Hebert Alexandre Duarte e Mônica Patrícia Brito Barbosa, sendo que o apelante deu apoio a ação criminosa e após o roubo, fugiu em uma motocicleta.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O apelante sustentou a preliminar de nulidade do seu reconhecimento realizado pelas vítimas, posto que não obedeceu ao rito do art. 226 do CP.

Ocorre que o recorrente não sustentou a existência do vício na resposta à acusação (doc. Id nº 13529540, p.21) e nos memoriais finais (doc. Id nº 13529540, p. 09/12).

Outrossim, o édito condenatório se baseou também nos depoimentos dos policiais Juscelino Cardoso e Elivan dos Santos para demonstrar o envolvimento do recorrente na prática do crime.

Portanto, havendo preclusão e não demonstrado o prejuízo, a referida preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

O recorrente afirma que não há provas suficientes do seu envolvimento no crime.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que as testemunhas, Elivan dos Santos Souza (doc. Id nº 13529545) e Juscelino Cardoso Costa (doc. Id nº 13529551), policiais militares que prenderam o recorrente, afirmaram que, no momento da abordagem, as vítimas o reconheceram, pois estava pilotando a motocicleta que deu apoio ao indivíduo que subtraiu seus bens, motivo pelo qual não pode ser escolhido o pleito de absolvição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024